Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708615-82.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.15809010, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora